Tribunal: TJES
Processo: 0021092-66.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021092-66.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE POR RELIGAÇÃO IRREGULAR. TOI VÁLIDO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO LÍQUIDO. RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e parcialmente procedente a reconvenção, com condenação ao pagamento de débito decorrente de religação irregular de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve indevida inversão do ônus da prova; (ii) se o TOI desacompanhado de assinatura do consumidor é prova válida; (iii) se houve uso indevido de prova emprestada; e (iv) se é legítima a cobrança do débito e o corte do fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresentou elementos suficientes que comprovam a religação irregular e o consumo sem medição.

O TOI atende aos requisitos da regulação da ANEEL e está corroborado por provas documentais.

O termo de confissão de dívida foi firmado livremente e não há vícios que o invalidem.

A prova emprestada não fundamentou a sentença, sendo irrelevante sua impugnação.

O débito é certo, líquido e exigível, apto a embasar a reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O TOI é prova válida quando preenchidos os requisitos regulamentares e corroborado por outros elementos.

O termo de confissão de dívida regularmente firmado constitui obrigação exigível.

A religação irregular justifica o corte imediato do fornecimento de energia.

Prova emprestada não influencia o julgamento quando não utilizada na fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e, portanto, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da de Serra (evento nº 16987601), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedentes os reconvencionais, condenando o autor ao pagamento da quantia de R$ 4.060,05 (quatro mil, sessenta reais e cinco centavos), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, a partir de 10/09/2015, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade por força da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16987608, em resumo, o apelante alega que:
(i)
houve indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao disposto no art. 373 do CPC, pois, tratando-se de responsabilidade objetiva, caberia à concessionária comprovar a licitude do corte e da dívida imputada;
(ii)
o juízo a quo incorreu em error in judicando ao acolher prova unilateral apresentada pela concessionária, consistente em TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), desprovido de assinatura do consumidor ou qualquer notificação válida, o que afronta as garantias do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
a sentença se valeu de prova emprestada (pericial), impugnada inclusive pela própria parte ré, para fundamentar decisão de improcedência, mesmo diante da inexistência de confissão válida ou prova da dívida atribuída ao apelante; e que

(iv)
a decisão violou dispositivos legais e princípios consumeristas, especialmente os arts. 6º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor a obrigação de prestar serviço adequado e contínuo.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora – ora recorrente – sustenta que a distribuidora teria promovido corte arbitrário de energia, sem prévia notificação e com base em débito que não lhe pertenceria, originado de titularidade de terceiro já falecido. Alega, ainda, que a confissão de dívida não foi livremente firmada e que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao considerar lícita a conduta da ré, bem como ao acolher o pedido reconvencional com base em prova supostamente unilateral (TOI) e em laudo pericial impugnado por ambas as partes.

Todavia, conforme consta dos elementos probatórios acostados pela concessionária, notadamente o histórico de consumo da unidade consumidora (fls. 89/91), os relatórios de inspeção, os registros de ligação clandestina e o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3244293 (fls. 108/118), demonstram de forma objetiva que havia religação irregular da energia na unidade vinculada ao consumidor, situação expressamente disciplinada pelo art. 175 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que permite a suspensão imediata do fornecimento em tais hipóteses, sem a necessidade de aviso prévio:

Seção VI

Da Religação à Revelia

Art. 175. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução.

[...]

Além disso, o termo de confissão de dívida nº 8000111065, datado de 08/09/2015 e juntado às fls. 26/28, foi livremente firmado pelo próprio apelante sem que haja indicativo de vício de consentimento que o macule. Não consta nos autos nenhum elemento que demonstre coação, erro ou fraude na formalização do referido termo, que é documento hábil à constituição de obrigação e, portanto, apto a embasar a cobrança.

Quanto à alegação de que a distribuidora não teria comprovado a legalidade de sua conduta, é de se esclarecer que, mesmo havendo sido deferida a inversão do ônus da prova por decisão saneadora (fls. 256/257), a concessionária demonstrou que a instalação estava suspensa há anos, tendo havido consumo sem medição, conforme TOI e histórico técnico.

Ressalte-se que a tentativa do apelante de desqualificar o TOI por ser prova unilateral também não merece guarida. Embora se trate de documento produzido pela própria fornecedora, é certo que sua validade decorre da observância dos requisitos regulamentares, os quais se encontram presentes no documento de fls. 108/118, inclusive com a assinatura dos agentes responsáveis, descrição pormenorizada da irregularidade e registro da unidade consumidora. Deve-se registrar, também, que a situação descrita pelo referido termo encontra respaldo em outros elementos de prova já mencionados, reforçando a sua pertinência para o julgamento da presente controvérsia.

Quanto à prova pericial emprestada dos autos conexos (nº 0021085-74.2015.8.08.0048), embora a r. sentença de primeiro grau tenha mencionado sua produção no relatório, percebe-se que a fundamentação resta vinculada apenas em elementos constantes destes autos, razão pela qual sua impugnação não se revela relevante.

Por fim, quanto à reconvenção, esta foi julgada parcialmente procedente com base na existência de débito certo, líquido e exigível no valor de R$ 4.060,05, conforme apurado e detalhado nos autos (fls. 26/28 e 108/118). Não se identifica nos autos elemento que infirme a validade ou a origem da dívida, nem tampouco prova de pagamento.

Destarte, afastada a nulidade ou erro material na formação do débito e demonstrada a prática de religação irregular de energia elétrica, mantém-se hígida a condenação ao pagamento do valor reconhecido, com os acréscimos legais, regularmente apurado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ato seguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação reconvencional, observada a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.